Tribunal: TJDFT
Processo: 0721454-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721454-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISON YAMASAKI, MAGDA LUCIA MEIRELES YAMASAKI, EIJI JHOANNES YAMASAKI AGRAVADO: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDISON YAMASAKI E OUTROS contra decisão de ID 159413794 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A., que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que não foi possível localizar qualquer bem da executada LED Águas Claras Empreendimentos Imobiliários; que é possível a inclusão da sócia no polo passivo; que se aplica a hipótese a teoria menor; que há manifesta ocultação do patrimônio da executada, que atingiu seu objetivo com a comercialização total das unidades imobiliárias. Requer, liminarmente, seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da executada, com a inclusão da única sócia, a OR Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A., o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 47346688). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, é importante ressaltar que o juízo de origem, conquanto tenha reconhecido o “esgotamento patrimonial” da devedora e a “impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito”, entendeu que não estava prevista a fraude, na forma exigida pelo artigo 50 do Código Civil. Todavia, a relação existente entre as partes é de consumo, na forma reconhecida no título executivo judicial. Conforme acórdão proferido nos autos n. 0710859-12.2017.8.07.0020 (ID 68625907 dos autos de origem), “incide o CDC na relação em comento, haja vista que a parte ré desenvolve atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, e a parte autora dela se valeu como destinatária final, consoante o disposto nos art. 2o e 3o, caput e §2o do diploma consumerista”. A incidência das normas consumeristas afasta a regulação da matéria pelo artigo 50 do Código Civil, atraindo o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Em consequência, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando "que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). No caso, a parte agravante realizou diligências, na tentativa de satisfação da dívida, mas não encontrou patrimônio passível de expropriação da executada, de modo que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao pagamento. Na contestação apresentada no primeiro grau de jurisdição (ID 155128504), a sócia afirma que parte da dívida foi saldada após a realização de pesquisa por meio do sistema SisbaJud e que esse adimplemento parcial afasta a possibilidade de desconsideração. Todavia, a penhora anterior foi realizada há quase três anos, sem qualquer modificação do quadro fático. A despeito da verificação da probabilidade do direito, não se vislumbra o risco de dano, a justificar a imediata determinação de inclusão da sócia no polo passivo da execução, competindo ao órgão colegiado deliberar sobre a matéria. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora